Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004970-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DE ARRUDA SALES - CPF: 933.188.201-72 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALBIA GOMES PINA - CPF: 927.105.221-87 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA ALEGADAMENTE CAUSADORA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o prejuízo decorrente da falta de realização de perícia, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob esse fundamento. 2. Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Demonstrado o prejuízo material e o nexo de causalidade deve ser mantida a sentença de procedência proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra pessoa alegadamente causadora de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto GILMAR DE ARRUDA SALES e ALBIA GOMES PINA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação Regressiva
”

(Proc. no 1004970-85.2021.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por HDI SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido inicial, para, “
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 43.320,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso
”; A sentença condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos (cf. Id. n. 214688171).

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, após o indeferimento da produção de prova pericial, violou o direito ao contraditório e ampla defesa, afinal “
as FOTOS juntadas aos autos no ID. 4929920” (...) comprovam apenas pequenas avarias no veículo, as quais ocorreram tão somente na parte frontal esquerda do veículo, sem quebrar o parabrisa do veículo, por isso as supostas avarias com perda total do veículo não ocorreram
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem para instaurar a fase instrutória (cf. Id. no 214688175).

O apelado apresentou contrarrazões de Id no 214688177, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A tese de cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra os requerdidos/apelantes cobiçando a recuperação de R$ 43.320,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte reais)
pagos a seu segurado – Michelly Vieira da Silva Lopes – que teve seu veículo automotor envolvido em acidente com o veículo dos requeridos. A seguradora fundamentou-se na responsabilidade objetiva da requerida decorrente de sua culpa exclusiva ao invadir a preferencial e provocar a colisão.

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

HDI SEGUROS S/A
ajuizou Ação Regressiva em desfavor de
GILMAR DE ARRUDA SALES
e
ALBIA GOMES PINA
,
todos qualificados nos autos, alegando que por força da apólice no. 01.058.431.189130, segurou o veículo de marca NISSAN/KICKS – PLACA: QCA-6297, e que no dia 26/04/2019, por volta das 12h20min, o veículo segurado trafegava regularmente pela Rua Voluntários da Pátria (neste Município), quando no cruzamento com a Rua Comandante da Costa fora surpreendido pelo veículo TOYOTA/ETIOS – PLACA: PXZ-7407, conduzido pela segunda requerida e de propriedade do primeiro, sendo que de maneira imprudente a segunda requerida não respeitou a parada obrigatória disposta na via vindo a avançar a preferencial e colidir no veículo segurado.

Narra que indenizou o segurado, assim, requer a procedência da demanda para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de R$ 43.320,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte reais), correspondente à diferença entre a indenização paga e o valor recebido na venda do salvado, além das verbas de sucumbência.

Em sede de contestação, id. 70754267, a parte requerida pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Alega que a parte autora não fez prova quanto ao nexo de causalidade entre o fato e o evento danoso. Aduz que as fotos apenas demonstram as avarias, mas não a culpa da segunda ré. Aponta o histórico de multas do condutor segurado, bem como que o veículo estaria sem licenciamento. Assevera a nulidade do acordo abusivo firmado em sede de sentença arbitral. Requer a improcedência da demanda.

Réplica no arquivo de id. 79142900.

As partes foram intimadas para especificarem as provas, tendo os réus pugnado pela apresentação de documentos pela parte autora, para que esta apresente nos autos o efetivo custo financeiro desembolsado para realizar os reparos e a substituição peças no veículo avariado id. 108150256, enquanto a parte autora pleiteia o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, isso porque a prova documental requerida em nada irá contribuir para o deslinde do feito, eis que a parte autora não busca o ressarcimento do valor desembolsado com a reforma do veículo, mas o preço de tabela, abatido ainda o valor obtido com a venda do salvado, razão pela qual a
indefiro
.

No tocante à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece que
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ademais, estabelece a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal que
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

No caso dos autos, a seguradora se sub-rogou nos direitos da segurada, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes do acidente, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Pois bem. Quanto à dinâmica do acidente, há de se concluir pela culpa do segundo réu na ocorrência do mesmo, vez que sua responsabilidade restou incontroversa diante do termo de ocorrência por ela mesma assinado no juizado especial, id. 49298337, no qual reconhece que avançou o sinal de pare sem as devidas cautelas, se comprometendo, naquele ato, a adotar as providências adequadas a fim de reparar os danos causados ao segurado da parte autora.

No tocante ao valor, resta comprovado que a parte autora pagou R$ 66.898,21 (sessenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) a título de indenização ao seu segurado, id. 49299203, além de demonstrado o valor da venda do salvado, R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais),
vide
nota fiscal id. 49299209, cumprindo o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e comprovando o direito ao ressarcimento da diferença apurada.

Neste sentido:

Ação de regresso. Acidente de veículo. Culpa do Réu reconhecida.
Indenização que deve abranger o valor pago pela Autora diretamente ao segurado
e o montante despendido com a quitação do financiamento,
descontando-se a quantia obtida com a venda do salvado.
Ação procedente. Recurso da Autora provido e desprovido o dos Réus.

(TJ-SP - APL: 00742369720128260002 SP 0074236-97.2012.8.26.0002, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 28/07/2016, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2016)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por
HDI SEGUROS S/A
em desfavor de
GILMAR DE ARRUDA SALES
e
ALBIA GOMES PINA
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 43.320,00 (quarenta e três mil e trezentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso.

No caso, os apelantes argumentam que houve cerceamento de defesa, pois, segundo, eles, o juiz julgou o feito antecipadamente sem lhes oportunizar a produção de prova pericial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que em decisão saneadora os apelantes foram intimados a manifestar sobre as provas que pretendia produzir (Cf. Id no 214688163) e, sobre isso, quedaram-se inertes quanto a produção de prova pericial, de modo que inexiste qualquer possibilidade de ocorrência de cerceamento de defesa.

Assim, é
irretocável o raciocínio do magistrado sentenciante no que diz respeito à responsabilidade da requerida pelo acidente de transito que deu origem ao presente processo, afinal, o boletim de ocorrência, juntado aos autos pela Seguradora (cf. Id. no 20257850), narra que
a Requerida (V2) invadiu a pista preferencial, provocando a colisão com o veículo do segurado.

Outrossim, no Boletim de Ocorrência, a própria apelante, no caso Sra. Albia Gomes Pina, se responsabiliza a pagar todos os reparos no veículo do Sr. Rodolfo Lopes Dias Macedo, e para isso acionará a Seguradora do Segurado.

Logo, não há como afastar a culpa do condutor do veículo e, consequentemente, a sua responsabilização solidária, pelo acidente e danos dele decorrente.

O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito

É o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DE MOTOCICLETA NA LATERAL DO CARRO. CRUZAMENTO DE VIA PREFERENCIAL. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 35, AMBOS CTB. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO REQUERIDO/APELANTE. DANOS COMPROVADOS. DESPROVIMENTO. 1. No que se refere ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, Código de Processo Civil 2. Não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3.
Os condutores de automóveis devem agir sempre com cautela e segurança no trânsito, especialmente em manobras que envolvam o cruzamento de vias preferenciais, sendo culpa exclusiva do motorista de veículo que, ao realizar a referida manobra, deixou de observar os cuidados necessários, causando a colisão
de motocicleta que trafegava pela via preferencial. (TJMT - RAC 1007435-17.2017.8.11.0006 – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - j. 09/05/2023 - DJe 11/05/2023 -
grifei
)”

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante, observado o disposto no §3o do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024